Tribunal: TJSP
Processo: 2053282-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Ato atentatório à dignidade da Justiça - Caracterização - Valorização pelo CPC/2015 da conduta cooperativa, ética, leal e de boa-fé - Intimação da executada, na pessoa do advogado, para que indicasse o paradeiro do veículo vendido, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, a qual simplesmente manteve-se silente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Ato atentatório à dignidade da Justiça - Caracterização - Valorização pelo CPC/2015 da conduta cooperativa, ética, leal e de boa-fé - Intimação da executada, na pessoa do advogado, para que indicasse o paradeiro do veículo vendido, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, a qual simplesmente manteve-se silente, quando tinha o dever de ao menos justificar a existência ou não dos veículo ou a razão do descumprimento da ordem judicial – Redução do valor da multa – Pedido subsidiário acolhido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053282-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NANCI
LEMOS ALCICI (INVENTARIANTE) e ROBERTO ALCICI (ESPÓLIO), é agravado
RAFAEL BITTANCOURT ALCICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053282-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.444
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2053282-55.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0007713-75.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo (Foro Regional VIII Tatuapé - 1a Vara da
Família e Sucessões)
Agravante: Nanci Lemos Alcici
Agravado: Rafael Bittancourt Alcici
Juiz: André Yukio Ogata
Voto n. 18.444
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Ato atentatório à dignidade da Justiça - Caracterização
- Valorização pelo CPC/2015 da conduta cooperativa, ética, leal e
de boa-fé - Intimação da executada, na pessoa do advogado, para
que indicasse o paradeiro do veículo vendido, sob pena de ser
considerado ato atentatório à dignidade da justiça, a qual
simplesmente manteve-se silente, quando tinha o dever de ao
menos justificar a existência ou não dos veículo ou a razão do
descumprimento da ordem judicial Redução do valor da multa –
Pedido subsidiário acolhido - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, em ação de prestação de
contas, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 226, no tópico em que,
por considerar que a agravada/executada descumpriu o determinado às fls.
209, aplicou-lhe a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe
de 10% do valor do débito exequendo atualizado em 15/02/2019, exigíveis
nos autos em epígrafe, nos termos do art. 774, incisos II e IV, e parágrafo
único, do CPC.
Sustenta a recorrente a ilegalidade da punição aplicada,
mesmo após ter elucidado que não havia necessidade de demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053282-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.444
3
paradeiro do carro vendido, eis que não é insolvente, por ser proprietária de
quatro imóveis que lhe trazem frutos mensais, sendo certo que, não fraudou
credores, não é insolvente, possuiu aluguéis que são recebidos mensalmente,
sendo tudo isso de conhecimento do agravado, que, claramente, mentiu
acerca da inexistência de bens penhoráveis, informações que, inclusive, foram
noticiadas ao juízo recorrido, ademais, seu patrimônio imóvel, hoje pelo valor
de mercado, superam em quase 100 vezes o valor da execução originária (R$
53.894,59), de forma que, não há qualquer lei, regra ou costume que obrigue
a pessoa envolvida em cumprimento de sentença, sendo totalmente solvente,
a prestar contas dos bens que vendeu, e, por outro lado, jamais se opôs
ardilosamente à execução, tampouco resistiu injustificadamente ou
maliciosamente à ordem judicial, tanto que indicou os imóveis de sua
propriedade e seus frutos para satisfação do crédito exequendo, tendo
explicado de forma precisa a desnecessidade de prestar contas acerca da
venda de seu veículo, sendo a multa aplicada totalmente inadequada e caso
mantida, deve ser minorada.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
sobre os bens de sua propriedade, constantes em declaração de imposto de
renda, afastando qualquer possibilidade de multa por ato atentatória à
dignidade da justiça, bem como a condenação do agravado por litigância de
má-fé, ou, alternativamente, em caso de manutenção da multa aplicada, que
seu percentual seja minorado para 1% sobre o valor atualizado da execução.
Deferido o efeito suspensivo quanto à multa aplicada,
foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a manutenção da decisão
(fls. 239/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053282-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.444
4
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 357/359).
É o Relatório.
Preleciona Humberto Theodoro Júnior1 que "o CPC de
2015 preza a conduta cooperativa, ética, leal e de boa-fé do juiz, das partes e
dos demais sujeitos do processo (CPC, arts. 5o e 6o)" enumerando em relação
à execução "cinco condutas que são consideradas atentatórias à dignidade da
justiça, ou porque protelam a execução ou porque tentam frustrar a satisfação
do crédito, sujeitando o infrator ao pagamento de multa em montante não
superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução (art. 774
e parágrafo único)."
Como adverte Alcides de Mendonça Lima2: "até o
devedor, já premido pela execução, cujo êxito para ele é, em regra, difícil, de
escassa probabilidade, não deve tentar os meios escusos que somente possam
contribuir para retardar a execução e não para ganhá-la", sendo a resistência
às ordens imputada, aquela que for injustificada, como nas hipóteses de
"deixar de juntar um documento; não prestar uma informação; não cumprir a
diligência no prazo marcado, dificultando o caso etc"3. Aduz o
Desembargador Sérgio Shimura4 que: "a conduta atentatória à dignidade da
justiça se expressa pelo artifício fraudulento ou embaraço criado pelo devedor
na realização da penhora".
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao Código de Processo Civil: Da execução em geral. Arts.
771 a 796. Vol. XV. Coord. José Roberto F. Gouvêa et al. São Paulo:Saraiva Jur, 2017, p. 101.
2 LIMA, Alcides de Mendonça Lima. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol VI, Tomo II. Rio de
Janeiro: Forense, 1974, p. 550.
3 Ibidem, p.546-7.
4 SHIMURA, Sérgio. Comentários ao Código de Processo Civil: Arts. 539 a 925 - Parte Especial. Coord.
Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo:Saraiva Jur, 2017, p. 457.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053282-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.444
5
No caso específico, em pesquisa RENAJUD não foram
localizados veículos em nome da executada (fls.195), porém, ante a
declaração de dois veículos pela agravante em sua Declaração de Imposto de
Renda, um deles vendido em 2016 e o outro ainda em seu patrimônio ao final
de 2017, foi determinada a intimação da executada para que esclarecesse,
comprovando documentalmente, em que data houve a alienação do veículo
Renault Duster Expression, Placas FAG 4356 em favor da atual titular, sob
pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça (fls.209), a qual
manteve-se silente quanto a determinação de apresentação da documentação
(fls.225), apenas informando que teria imóveis passíveis de penhora, o que
não atende à determinação, pois tinha o dever de ao menos justificar a
existência ou não do veículo ou a razão do descumprimento da ordem
judicial.
Em conformidade com os incisos II, III, IV e V do art.
774 do CPC, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta
comissiva ou omissiva do executado que: "II - se opõe maliciosamente à
execução, empregando ardis e meios artificiosos"; "III - dificulta ou embaraça
a realização da penhora", "IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais"
e "V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à
penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se
for o caso, certidão negativa de ônus".
Ainda que eventualmente o bem não pudesse ou não
devesse ser penhorado, foi reprovável a conduta da agravante em não atender
a determinação judicial, causando embaraços e obrigando que se oficiasse ao
DETRAN, devendo responder por ato atentatório à dignidade da justiça.
Todavia, foi excessivo o valor cominado, devendo ser
reduzido para 1% sobre o valor atualizado do débito em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053282-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18.444
6
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, nos termos da fundamentação.

ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica